Tribunal: TJMT
Processo: 1009163-09.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009163-09.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), DEUZENIR DA SILVA RIBEIRO - CPF: 033.513.451-35 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RIBEIRAOZINHO - CNPJ: 15.943.434/0001-00 (AGRAVADO), JOSE CARLOS MUNIZ - CPF: 195.160.709-06 (AGRAVADO), PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES - CPF: 726.234.381-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SEBASTIAO GUSTAVO PRIMO PARREIRA - CPF: 732.895.231-87 (ADVOGADO), CLARA DE HOLLEBEN LEITE MUNIZ - CPF: 337.658.630-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA – PENSÃO MENSAL – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA E VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para que seja possível a concessão de tutela provisória de urgência devem estar presentes, de forma cumulativa, os requisitos da probabilidade do direito invocado pela parte requerente e da existência de perigo de dano caso a tutela jurisdicional demandada somente seja concedida em decisão final.

Não havendo, na fase inicial da lide, prova inequívoca apta ao convencimento do julgador, correta a decisão que indefere o pedido de tutela antecipada diante da necessidade de apuração quanto à real necessidade de concessão da medida no decorrer da instrução processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
DEUZENIR DA SILVA RIBEIRO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos da Ação Indenizatória n. 0001965-23.2020.8.11.0004, proposta em desfavor do
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃOZINHO
e de
JOSÉ CARLOS MUNIZ
,

indeferiu o pedido
de tutela de urgência que visava à pensão mensal de um salário-mínimo para custeio de exames pré-natais.

Nas razões recursais a agravante defende que há exames que necessita fazer e não os faz por não ter na rede pública e pelo fato de não ter condições financeiras para tal, ao passo que percebe a média salarial de R$1.990,00, conforme comprova nos autos.

Por isso, requer a antecipação da tutela recursal para determinar ao ente municipal o pagamento de um salário-mínimo vigente a título de pensão para o custeio dos exames. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para ratificar a medida liminar eventualmente deferida (id. 40457471).

Antecipação da tutela recursal não concedida (id. 41159480).

Contrarrazões apresentadas (id. 57622960).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça, Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, deixa de se manifestar nos autos diante da inexistência da subsunção do presente fato às hipóteses de intervenção compulsórias elencadas no artigo 178 do Código de Processo Civil (id. 64076997).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
DEUZENIR DA SILVA RIBEIRO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos da Ação Indenizatória n. 0001965-23.2020.8.11.0004, proposta em desfavor do
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃOZINHO
e de
JOSÉ CARLOS MUNIZ
,

indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava à pensão mensal de um salário-mínimo para o custeio de exames pré-natais.

No caso, a controvérsia recursal cinge-se a apurar a viabilidade de ser concedida a tutela de urgência em favor da agravante, consistente na fixação de pensão mensal provisória, no valor de 01 (um) salário-mínimo, para custeio de exames não disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Sabe-se que a tutela de urgência é o instituto processual hábil a assegurar o resultado útil do processo, seja conservando bens/pessoas, seja antecipando a própria decisão meritória, sendo necessário, em ambos os casos, nos termos do art. 300 do CPC, demonstrar a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano,
verbis
:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Por se tratar de um juízo de cognição sumária, em que não foi estabelecido o contraditório, devem ser fornecidos elementos capazes de ensejar juízo de verossimilhança nas alegações apresentadas para a medida perseguida ser concedida.

O doutrinador Humberto Theodoro Jr ensina sobre o tema que:

“
para a tutela de urgência, não é preciso demonstrar-se cabalmente a existência do direito material em risco, mesmo porque esse, frequentemente, é litigioso e só terá sua comprovação e declaração no final do processo. Para merecer a tutela cautelar, o direito em risco há de revelar-se apenas como o interesse que justifica o ''direito de ação'', ou seja, o direito ao processo de mérito. É claro que deve ser revelado como um ''interesse amparado pelo direito objetivo, na forma de um direito subjetivo, do qual o suplicante se considera titular, apresentando os elementos prima facie possam formar no juiz uma opinião de credibilidade mediante um conhecimento sumário e superficial, como ensina Ugo Rocco. O juízo necessário não é o de certeza, mas o de verossimilhança efetuado sumária e provisoriamente à luz dos elementos produzidos pela parte”.
(
in
Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 56. ed. Rio de Janeiro, Forense, 2015, pag. 609).

Para melhor elucidação dos fatos, trago à baila trecho da decisão objurgada:

“
Pois bem. Colhe-se dos autos ausência informações que dão conta urgência alegada, uma vez que justifica seu pedido de antecipação da tutela em razão dos gastos que terá para o acompanhamento pré-natal.

Ocorre que, o ente público, tanto municipal, estadual e federal, cada qual em suas atribuições, garantem o acompanhamento médico por meio do SUS – Sistema Único de Saúde, não justificando, por ora, o deferimento da antecipação da tutela pretendida.

De igual forma, a princípio, sendo fornecido os serviços de saúde que justificaram o pedido da tutela antecipada, ausente se encontra o perigo da demora ou dano de difícil reparação.

Dessa forma, por não ter sido demonstrado elementos que evidenciem os danos de difícil reparação e a probabilidade do direito, indefiro a tutela de urgência perseguida.
”

Adiante, quando da apreciação do pedido de antecipação da tutela recursal, foi consignado que “
a prova colacionada não oferece lastro fático a obrigação de alimentos provisórios, dado que não veio aos autos qualquer negativa das Unidades de Saúde Pública quanto à realização do exame (ultrassonografia morfológica), solicitado pelo médico na Unidade Básica de Saúde
” (id. 41159480).

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, extrai-se que, realmente, a parte agravante não juntou, nesta fase de cognição sumária, conteúdo probatório apto a ensejar a concessão da tutela provisória de urgência que visa ao recebimento de pensão mensal, no valor de 01 (um) salário-mínimo vigente na data da propositura da ação.

Isso porque, alega, resumidamente, que o Sistema Único de Saúde não dispõe do exame (ultrassonografia morfológica), solicitado pelo médico da Unidade Básica de Saúde, bem como que “
há uma série de exames que não são cobertos pela rede pública mais próxima da localidade, e a mesma não possui condições financeiras para arcar com os custos de tais exames na rede particular ou que se desloque até outra localidade visto que, trabalha como caseira e possui uma criança de 11 (onze) meses
” (id. 40457471 – pág. 6).

Apesar das alegações da agravante, entendo que ao menos até findar a instrução probatória e se esgotar o exercício do contraditório e da ampla defesa, o pedido não deve ser deferido, tendo em vista que para a concessão da pensão mensal provisória devem estar presentes os requisitos ensejadores, dentre eles a prova inequívoca e verossimilhança das alegações, a qual, a meu ver, não foi demonstrada.

Em caso semelhante, decidiu este Sodalício:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, ESTÉTICOS, MORAIS E LUCROS CESSANTES – PEDIDO DE LIMINAR – PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DA CERTEZA DA RESPONSABILIDADE DOS ENTES PÚBLICOS – REQUISITOS PROCESSUAIS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO INDEFERITÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O pagamento da pensão mensal, para custeio de tratamento médico, em razão de a parte ser vítima de acidente ocorrido em festividade da cidade, decorre da probabilidade de os entes estadual e municipal serem responsáveis pelos danos suportados.

Necessária a dilação probatória para a comprovação da culpa dos Requeridos pelos fatos noticiados, o pedido de liminar, consistente no pagamento da pensão, deve ser indeferido, até que todas as partes possam exercer o contraditório e apresentar as provas sobre o evento danoso.

(N.U 1002095-08.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/08/2020, Publicado no DJE 24/09/2020).

Por fim, não havendo nos autos prova convincente da verossimilhança das alegações da parte requerente, ora agravante, bem assim verificado o risco de irreversibilidade da medida, nesta análise inicial do feito, mostra-se acertada a decisão do magistrado singular.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021